Tribunal: TJDFT
Processo: 0710297-74.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOOS. FORTUITO EXTERNO NÃO COMPROVADO. SUPORTE OFERTADO PELA COMPANHIA AÉREA. INSUFICIÊNCIA. ATRASO SUPERIOR A 7 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo recorrente.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que adquiriu passagem aérea saindo do Rio de Janeiro com destino a Brasília e conexão em Guarulhos, que o primeiro voo atrasou e perdeu o voo de conexão, que foi reacomodado em novo voo, mas o embarque também sofreu atraso, e que em virtude disso passou horas aguardando no aeroporto em condições inadequadas.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 72269048).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que o auxílio alimentação fornecido durante a espera não permitia a escolha do local para fazer a refeição e não satisfez a sua necessidade. Aduz que passou o dia desconfortável e sem alimentação adequada, que perdeu um dia de trabalho, que a falha no serviço prestado está demonstrada e que os danos sofridos por ele não foram minimizados pela recorrida. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a recorrida impugna a gratuidade de justiça pleiteada pelo recorrente, alega que o atraso do primeiro voo ocorreu por problemas técnicos na aeronave e que o do segundo ocorreu por problemas na infraestrutura aeroportuária. Defende que não praticou ato ilícito e que não houve dano moral.
Requer a manutenção da sentença.
7. Não havendo elementos que contradigam a hipossuficiência comprovada nos autos, rejeita-se a impugnação à gratuidade apresentada.
8. Ao caso se aplicam as regras do CDC e a Resolução 400/2016 da Anac.
9. Não obstante a recorrida afirmar que a alteração do horário dos voos ocorreu em decorrência de problemas técnicos e de infraestrutura, não se desincumbiu do ônus de provar as teses apresentadas. Além disso, ainda que efetivamente comprovada, a primeira tese não teria o condão de excluir a responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço contratado pelo recorrente, por se tratar de hipótese de fortuito interno. Portanto, indubitável que se aplica ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
10. No tocante ao prejuízo extrapatrimonial, está documentado nos autos que os horários de embarque foram alterados unilateralmente pela recorrida, forçando-o a uma espera superior a sete horas.
11. Logo, imperioso concluir que ultrapassou o mero aborrecimento a submissão do recorrido a uma espera desarrazoada, cabendo observar que competia à recorrida cumprir adequadamente ao disposto no art. 27 da Resolução n. 400/2016 da Anac, o que não restou demonstrado nos autos, cumprindo registrar que a recorrida se limitou a juntar print de tela que não comprova a oferta de auxílio condizente com a quantidade mínima de refeições para o período do atraso.
12. Portanto, restando evidente que a quantidade total de horas de espera ensejou em perda considerável de tempo que pertencia ao recorrente, repercutindo em seus compromissos profissionais e em violação aos direitos da sua personalidade, está configurado o dever de indenizar.
13. Tendo em vista que o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a com a situação vivenciada pelo Recorrente e a extensão do dano sofrido, além de considerar a função pedagógico-reparadora da medida, reputa-se adequado fixá-lo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
14. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em favor do Recorrente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com atualização pelo IPCA, a partir desta data (súmula 362 do STJ), e juros pela taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, que alterou o art. 406 do Código Civil.
15. Sem condenação em honorários advocatícios.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.